Tribunal: TJBA
Processo: 8030518-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8030518-11.2026.8.05.0000 – Comarca de Ribeira do Pombal/BA Impetrante: Jairo Monteiro do Nascimento Impetrante: Marcelo Rocha Gois Paciente: Ray Douglas Gama de Oliveira Advogado: Dr. Jairo Monteiro do Nascimento (OAB/BA 609) Advogado: Dr. Marcelo Rocha Gois (OAB/BA 83438) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA Processo de 1º Grau: 8001126-66.2026.8.05.0213 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2°, III, DO CÓDIGO PENAL, E ART 309, DA LEI N° 9.503/1997). PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA EM FACE DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SEU ADIMPLEMENTO. ACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DISPENSA DO VALOR ESTIPULADO EM SEDE DE LIMINAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, confirmando os termos da liminar. I - Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada pelos advogados Dr. Jairo Monteiro do Nascimento (OAB/BA 609) e Dr. Marcelo Rocha Gois (OAB/BA 83438), em favor de Ray Douglas Gama de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28/04/2026, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 311, § 2°, III do Código Penal e art. 309 da Lei 9.503/1997. Durante a audiência de custódia, o Magistrado a quo concedeu a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, arbitrando, ainda, fiança no valor de R$16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais). III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 104858166), a hipossuficiência financeira do paciente a impossibilitar o pagamento da fiança arbitrada. IV - Informes judiciais (Id. 103028743) noticiam, in verbis: “[...] Acuso o recebimento do expediente acima aludido, ao tempo em que venho encaminhar informações sobre o paciente RAY DOUGLAS GAMA DE OLIVEIRA, referente aos autos nº 8001126- 66.2026.8.05.0213, em trâmite nesta Comarca de Ribeira do Pombal/BA. O impetrante aduz que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal por parte deste Juízo, sob o argumento, em síntese, de hipossuficiência financeira do paciente a impossibilitar o pagamento da fiança arbitrada. Ora Douta Julgadora, nesta oportunidade, encaminho cópia da decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente com imposição de medidas cautelares diversas, inclusive, a fiança, que no entender deste Magistrado, contém todos os fundamentos para justificar a necessidade da medida cautelar, não sendo necessário tecer mais considerações a respeito. Ressalte-se, por fim, que, em cumprimento à ordem liminar proferida, o paciente já se encontra em liberdade, conforme se verifica do ID 556806203, constante nos autos nº 8001126-66.2026.8.05.0213. Entendendo não haver outro aspecto a destacar, coloco-me ao dispor de Sua Excelência, para outros esclarecimentos, renovando protestos de apreço e de consideração. [...]”. V - Razão assiste ao impetrante no que concerne à alegativa de ausência de condições financeiras do paciente em adimplir com o valor arbitrado a título de fiança. No caso em testilha, o paciente teve a liberdade provisória concedida, mediante o arbitramento de fiança, em audiência de custódia, sendo arbitrado o valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais). O pedido liminar foi deferido, dispensando o pagamento do valor estipulado, determinando que fosse expedido o respectivo alvará de soltura. VI - Compulsando os fólios, verifica-se que o paciente permaneceu preso, sobretudo por não ter condições de arcar com os custos da cautelar imposta, demonstrando a impossibilidade financeira de adimplir com a fiança arbitrada. Assim sendo, as circunstâncias do caso indicam a hipossuficiência econômica como fator impeditivo da liberdade do flagranteado, o que autoriza a sua dispensa. VII - Saliente-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de Habeas Corpus nos autos de nº 568.693/ES, deferindo a liberdade provisória, não só aos custodiados no Estado do Espírito Santo, mas aos presos de todo território nacional, diante do não pagamento de fiança. VIII - Reconhecida no decisio liminar a plausibilidade do direito alegado e a possibilidade de dano irreparável, no qual foi dispensado o pagamento da fiança arbitrada e determinada a soltura do paciente, se por AL não estiver preso, além do cumprimento das demais medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada, cabe, nesta quadra, a sua confirmação em todos os termos. IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar. X - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, confirmando os termos da liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030518-11.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figuram, como Impetrantes os advogados Dr. Jairo Monteiro do Nascimento (OAB/BA 609) e Dr. Marcelo Rocha Gois (OAB/BA 83438), como paciente, Ray Douglas Gama de Oliveira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e CONCEDER a ordem, confirmando-se a liminar em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.